Tribunal: STF
Processo: ARE 1530430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL DE LINHA FÉRREA. FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO CONFORME DECRETO N.º 2.089/63. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO RESPEITADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO DNIT. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou improcedente a demanda que objetiva a reintegração de posse da faixa de domínio e área não edificável em trecho de linha férrea, bem como a demolição de construções irregulares, ao passo que condenou a concessionária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.



    2. Inexistência de discussão em relação à dimensão da área não edificável, a qual corresponde a faixa de quinze metros a partir da faixa de domínio da ferrovia, nos termos do art. 4º, III da Lei n.º 6.766/79.



    3. Não comprovação da alegação da concessionária de que a faixa de domínio na região corresponde a vinte e dois metros para cada lado dos trilhos. Ausência do decreto expropriatório referente à área objeto da demanda e de qualquer outro elemento de prova que permitisse apurar a correta dimensão da faixa de domínio público.



    4. A linha férrea em tela foi implementada em período anterior ao Decreto n.º 7.929/2013, uma vez que que o perito informa a sua desativação em 2013.



    5. A faixa de domínio público para a demanda é a estabelecida no art. 9º, § 2º do Decreto n.º 2.089/63, vigente à época de implementação da linha em tela e que equivale a seis metros contados a partir dos trilhos para cada lado, consoante disposto nas próprias razões recursais apresentadas pelo DNIT.



    6. Laudo pericial constatou a existência de construções realizadas pela edilidade (pavimentação e bueiro/pontilhão), localizadas a uma distância de 9,50m, 9,10m e 9,80m do eixo da linha férrea, em desrespeito à limitação administrativa prevista para área não edificável da região.



    7. Constatação de edificação irregular sobre bem público de uso especial, cabendo ao município ocupante, às suas expensas, desfazer as construções e remover todas as coisas que ali realizou, a fim de que a posse do imóvel seja reintegrada ao titular no seu "status quo ante", bem como para que seja assegurada a limitação administrativa correspondente à área não edificável da linha férrea na região.



    8. O fato de não existir, no presente momento, projeto envolvendo transporte de carga nessa linha férrea, não tem o condão de legitimar a utilização irregular de um bem público, tampouco de permitir a manutenção de construções irregulares em área não edificável.



    9. Precedentes da Turma: Processo n.º 0800370-58.2016.4.05.8002, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (Convocado), 4ª Turma, j. 23/02/2021; e Processo n.º 0800357-59.2016.4.05.8002, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 11/05/2021.



    10. Apelação do DNIT provida e apelação da concessionária parcialmente provida para julgar parcialmente procedente a demanda, determinando que o município providencie a desocupação e demolição das construções irregulares realizadas em faixa de domínio público (art. 9º, § 2º do Decreto n.º 2.089/63) e área não edificável (art. 4º, III da Lei n.º 6.766/79), invertendo-se o ônus sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente